Tribunal: TJMT
Processo: 1043940-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043940-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 069.048.751-78 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – PEDIDO INDENIZATÓRIO -
APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT extinta com amparo no art. 485,
V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada.

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Alega que não ocorreu a coisa julgada uma vez que
“no presente feito foram trazidas novas provas, conforme constam ID. 103962064/103962065/103962066/103962067, logo a r. sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida a decisão de improcedência deixou de analisar e de conceder o contraditório e ampla defesa”.

Afirma que
“embora haja identidade de partes, conforme alhures apontado, os objetos das ações são distintos, não havendo que se falar, por conseguinte, em idêntica causa de pedir e pedido”
e que
“aquela ação tinha por fundo direito diverso desta e a coisa julgada somente se opera quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando se tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Ao final pede a reforma da sentença
“julgando procedente o pedido de indenização de seguro obrigatório DPVAT requerido pelo Recorrente”.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 218714185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

O apelante propôs
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 15-02-2020.

Todavia, além desta demanda, propôs ainda outra ação n. 1022357-50.2020.8.11.0041 que foi julgada improcedente e

transitou em julgado no dia 25-10-2022 (ID. 148819189).

Diante disso, não existindo dúvida que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO
.
Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito.
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003244-18.2020.8.11.0007, julgamento em: 21-02-2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003012-30.2022.8.11.0041, julgamento em: 03-08-2023)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024